Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Aplica-se o regime semiaberto se o quantum da pena é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não excedendo a 08 (oito), todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu não é reincidente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.